Tribunal: TJDFT
Processo: 0750379-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750379-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EXTINFIRE EXTINTORES LTDA, MARCIA DE AQUINO LIMA, ROSEVELTH RODRIGUES LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão de ID 254276257 que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0035041-50.2014.8.07.0007 ajuizado em desfavor de EXTINFIRE EXTINTORES LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de veículo localizado em nome do executado, sob o fundamento de já existirem outras averbações de penhora sobre o referido bem. Alega o agravante que a decisão merece reforma, porquanto o veículo NISSAN/VERSA 16 SL, ano 2018, placa PBK5D04, possui elevado valor de mercado, sendo, portanto, apto a satisfazer, ainda que parcialmente, o crédito exequendo, atualizado no montante de R$ 22.995,86 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos). Sustenta que a existência de outras restrições judiciais não impede a penhora do bem, conforme jurisprudência do TJDFT, citando precedentes que reconhecem a possibilidade de constrição mesmo diante de registros anteriores no sistema RENAJUD. Afirma que o processo de cumprimento tramita desde março de 2024, sem que tenham sido localizados outros bens penhoráveis, sendo a medida pleiteada essencial para a efetiva satisfação do crédito, em respeito aos princípios da cooperação, da proporcionalidade e da duração razoável do processo. Pugna pela concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja deferida a penhora do veículo indicado, diante da presença da fumaça do bom direito e do perigo de dano, consistente na possibilidade de prescrição intercorrente e na dificuldade de localização de outros bens. Ao final requer: “a) A concessão da tutela de urgência, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar o deferimento da penhora do veículo indicados nos autos. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, reformando-se a decisão agravada, nos termos aduzidos no agravo de instrumento. c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15.” Intimado para recolher o preparo em dobro (ID. 78503552, o agravante cumpriu a determinação, conforme ID 78621405. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela requerida. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar, inaudita altera pars, a antecipação de tutela pleiteada. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Ao agravado pela apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora